Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011908-63.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Agravado BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO OZÚ e SADY LUIZ DENICOL, no prazo de quinze dias, nos termos do inciso II do artigo 1.019 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator